Tribunal: TJDFT
Processo: 0756677-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0756677-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO RIOS ARAUJO IMPETRANTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Caio Rios Araújo contra decisão da 3a Vara de Entorpecentes do DF que encerrou a instrução processual, mas manteve a prisão preventiva (autos no 0744924-12.2025.8.07.0001, ID no 260504911, págs. 1-2). 2. O paciente foi preso em flagrante em 22/8/2025, acusado de tráfico de drogas, conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após apreensão de grande quantidade de maconha, além de balança de precisão e anotações contábeis. 3. A prisão foi convertida em preventiva em 24/8/2025 pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) diante da grande quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o paciente ser reincidente em crime doloso, para preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal (ID no 247334355, págs. 1-4). 4. Afirma, em suma, que a decisão que manteve a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, uma vez que não apresenta fundamentação individualizada, baseando-se apenas na gravidade abstrata do crime. 5. Alega que não subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois a decisão estaria baseada em argumentos genéricos, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 6. Sustenta que o paciente não possui antecedentes criminais, apresentou-se voluntariamente à autoridade policial e possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego formal e vínculo familiar. 7. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e que existem medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aptas a assegurar a aplicação da lei penal. 8. Afirma que seria o único responsável pelos cuidados de seu filho recém-nascido, circunstância que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, além de invocar a proteção integral à criança prevista no art. 227 da Constituição Federal. 9. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Subsidiariamente, pede que a prisão seja convertida em domiciliar, pois precisa cuidar do filho menor. 10. Cumpre decidir. 11. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), referente ao inquérito policial no 892/2025 – 35a DP, ocorrência policial no 4697/2025 – 35a DP e processo no 0744924-12.2025.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. 12. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 13. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal,converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 14. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 247334355). 15. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 16. O paciente impetrou o habeas corpus no 0735463-19.2025.8.07.0000 para que a prisão preventiva fosse relaxada ou revogada. O pedido foi conhecido e a ordem denegada, por unanimidade: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. 1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade. 2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a prisão em flagrante mesmo após a evasão do local, sendo válida a atuação policial que culmina na apreensão de substância entorpecente e demais elementos indicativos da prática delitiva. 3. A apreensão de grande quantidade de maconha, acondicionada em diversas porções, acompanhada de balança de precisão e caderno de anotações, configura indícios suficientes da prática de tráfico de drogas, justificando a segregação cautelar. 4. A reincidência em crime doloso e o risco de reiteração delitiva reforçam a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão no 2047774, 0735463-19.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) 17. O paciente foi preso em flagrante em 22/8/2025, sendo apreendida expressiva quantidade de entorpecente ilícito, além de utensílios comumente utilizados na mercancia ilícita: balança de precisão, plásticos para embalagem, além de anotações contábeis, circunstâncias que evidenciam, em juízo preliminar, a estruturação da atividade criminosa e a dedicação habitual ao seu comércio ilícito. 18. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade do crime, com indícios suficientes da sua autoria. 19. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, pois a garantia da ordem pública é necessária, considerando que o paciente foi flagrado com expressiva quantidade de droga e não houve alteração no cenário fático-jurídico que justifique a revogação pretendida. 20. A liminar em habeas corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 21. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e corroboram o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em razão da gravidade concreta da sua conduta. 22. A conversão da prisão em domiciliar não encontra respaldo nos elementos documentais apresentados pelo paciente, pois é reincidente em crime doloso (ID no 247314461) e não há provas de que seria o único responsável por preservar os interesses do filho, que está sob os cuidados da mãe (ID no 79851095, pág. 6) e sequer tem o nome do paciente em seu registro de nascimento (ID no 79851095, pág. 13). 23. Ainda que as suas declarações fossem condizentes com a realidade, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após lançar pacote contendo maconha ao perceber a aproximação policial. 24. Na diligência autorizada, apreendeu-se expressiva quantidade de maconha, fracionada em porções e volumes maiores, além de balança de precisão e caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta. 25. Esse ambiente contraria o melhor interesse da criança, inviabilizando a conversão da prisão em domiciliar. Precedente do STF: HC no 258760 AgR, Relator(a) Min.: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 25/08/2025, Data de Publicação no DJNE: 28/08/2025. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 2039400, 0732030-07.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários para a concessão da liminar. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Caio Rios Araújo. 28. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 29. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO